Tribunal: TJMT
Processo: 1071309-44.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071309-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRENTE), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), HUELLINGTON DE MATOS SACRAMENTO SEIDENFUS - CPF: 690.752.121-00 (RECORRIDO), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança indevida na plataforma Serasa Limpa Nome, no valor de R$ 827,64, referente a débito que o autor desconhece.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cobrança de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, sem comprovação da origem do débito, configura dano moral indenizável; e (
ii
) se a inclusão do nome do consumidor na referida plataforma equivale à negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal, e no caso em análise, a parte reclamada não comprovou a existência de relação jurídica entre o autor e o cedente original do crédito, tornando a cobrança ilegítima.

4. A plataforma Serasa Limpa Nome não representa restrição de crédito, tendo como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com política de descontos, não configurando negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Os dados constantes na plataforma Serasa Limpa Nome são de acesso exclusivo do consumidor, mediante utilização de senha pessoal, não sendo acessíveis a terceiros, o que afasta a possibilidade de dano à honra objetiva do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da origem do débito pelo credor implica na ilegitimidade da cobrança e na inexigibilidade do débito, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica. 2. O registro de dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não configura negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, não gera dano moral indenizável, uma vez que tal plataforma visa à negociação de dívidas e não restringe o acesso ao crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI 1064367-93.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 24/11/2025; TJMT, RI 1007816-30.2023.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 24/07/2023; TJMT, RI 10025421620198110037, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Turma Recursal Única, j. 30/07/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1071309-44.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO

Recorrido
:
HUELLINGTON
DE MATOS SACRAMENTO
SEIDENFUS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

HUELLINGTON
DE MATOS SACRAMENTO
SEIDENFUS
ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO. Noticiou que foi surpreendido com a informação de que seu nome estava negativado por conta de uma dívida
indevida
que não reconhece
,
no valor de R$ 827,64
, pois
nunca teve qualquer vínculo com a empresa que realizou a cobrança. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito
e
indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a)
a parte reclamada
não comprovou a contratação originária e se valeu de plataforma digital para cobrança de dívida questionável;
e
b) a inscrição do nome do consumidor em plataformas como Serasa Limpa Nome possui os mesmos efeitos de restrição creditícia e é apta a gerar dano moral presumido.
Julgou procedente a ação para
declar
ar
a inexistência do débito
discutido e
conden
ar
o requerido ao
pagamento de R$ 4.000,00
, a título de
dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o documento apresentado pelo autor é genérico e não comprova que a negativação foi feita pela recorrente; b) não houve negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas cobrança pela plataforma Serasa Web Limpa Nome, sem qualquer efeito ou exposição perante terceiros
, nem mesmo
alteração do score da parte autora em virtude da referida cobrança;
c
)
inexiste dano moral sofrido
; e
d
)
o
quantum
indenizatório fixado é excessivo
. Requereu o
acolhimento da preliminar
ou, no mérito, a reforma da sentença para
julgar improcedente a ação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

Em exame apenas das alegações constantes da petição inicial, verifica-se que as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, o que as torna legítimas para figurarem nos polos ativo e passivo.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva
deve ser afastada
.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

"SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor"

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, o autor nega a existência de relação jurídica com a empresa reclamada, afirmando desconhecer a dívida no valor de R$ 827,64 (oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), conforme documento juntado no ID 331634446
/PJe2
.

A parte reclamada, por sua vez, alega que o débito é legítimo e decorre de cessão de crédito. Contudo, não apresentou qualquer documento que comprove a origem da dívida ou a existência de relação jurídica entre o autor e o cedente original do crédito.

Ademais, conforme destacado na sentença, a reclamada não comprovou a existência de contrato assinado pelo autor, nem apresentou qualquer outro documento que pudesse legitimar a cobrança realizada.

Portanto, não havendo prova da origem da dívida, presume-se que
ela
é inexistente,
razão pela qual a sua cobrança
caracteriza conduta ilícita da parte reclamada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, discute-se se a inscrição do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome configura dano moral indenizável.

Os registros na plataforma denominada Serasa Limpa Nome não representam restrição de crédito, visto que têm como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos, conforme se observa das explicações contidas no sítio eletrônico
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema:

"EMENTA RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA "LIMPA NOME" PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) . 4. Inicial instruída apenas com prints da ferramenta "Serasa Limpa Nome", o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes. 5. Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória. 6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório. 7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJMT// - RI: 10025421620198110037 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 30/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/07/2020)"

"TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA VENCIDA E PRESCRITA INCLUÍDA NO "SERASA LIMPA NOME" – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO RESTRITOS AOS DANOS MORAIS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO – INFORMAÇÃO DISPONÍVEL APENAS PARA AS PARTES DA RELAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Inexistindo nos autos qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, visto que o débito constante da plataforma Serasa Limpa Nome não pode ser confundido com a efetiva inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. (TJSP// - AC: 10163529720208260007 SP 1016352-97.2020.8.26.0007, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 19/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)."

"JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) II. Compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do autor foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA). Com efeito, o documento juntado pelo autor e intitulado de comprovante de negativação, aponta inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto as empresas NET, CLARO, EMBRATEL (ID 16095697). III. Cabe aqui salientar que o referido documento corresponde à consulta ao serviço Serasa Limpa Nome, mantido pela SERASA, o qual aponta dívidas em atraso e negativações existentes em nome de consumidores que livremente se cadastram, mediante o fornecimento de dados pessoais e senha. IV. Assim, o pedido de reparação por dano moral deve ser rejeitado diante da não comprovação da negativação alegada. (...) (TJDF// 07033326520198070011 DF 0703332-65.2019.8.07.0011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/07/
2020.
Pág.: Sem Página Cadastrada.)"

Nas Turmas Recursais, o entendimento é o mesmo:

“(...) Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da cessão de crédito pelo credor cessionário implica na ilegitimidade da cobrança e na inexigibilidade do débito, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica e a exclusão de eventuais registros em cadastros de restrição ao crédito. 2. O registro de conta atrasada na plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não configura negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, não gera dano moral indenizável, uma vez que tal plataforma visa à negociação de dívidas e não restringe o acesso ao crédito. (...) (N.U 1064367-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025)
”

"RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DA CONSUMIDORA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O "Serasa Limpa Nome" é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Também deve ser registrado que
os dados constantes na plataforma "Serasa Limpa Nome" é
de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros. 3. A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade "
damnum
in
re

ipsa
". Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, nem que as cobranças persistiram, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, situação deve ser tratada como simples contratempo, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral. 4. Portanto, o registro da cobrança na plataforma "Serasa Limpa Nome" não representa inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por isso não enseja indenização a título de dano moral. (...) (N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023)"

No presente caso, o autor foi surpreendido com a inclusão de seu nome na plataforma
de acordo
por uma dívida que desconhece, no valor de R$ 827,64.

Entretanto, conforme a jurisprudência citada, a inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome não configura negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se apenas de uma plataforma de negociação de dívidas.

Destaca-se que no próprio
print
de tela
juntado pelo autor no ID 331634446/PJe2
constou expressamente o seguinte: “
Você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa.
”, não deixando dúvidas
de
que o débito
não
foi negativado.

Ademais, os dados constantes na plataforma são de acesso exclusivo do consumidor, mediante utilização de senha pessoal, não sendo acessíveis a terceiros, o que afasta a possibilidade de dano à honra objetiva do autor.

Portanto, embora a cobrança seja indevida, a simples inclusão do nome do autor na plataforma
de acordo
Serasa Limpa Nome não configura dano moral indenizável, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento

apenas
para

afastar
a condenação por danos morais, mantendo
-se

os demais termos d
a
sentença
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026